Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO E ERRO APONTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu parcialmente o Recurso Inominado e determinou a portabilidade do saldo remanescente da verba salarial da recorrente, após os descontos do parcelamento do débito com cartão de crédito, limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da correntista.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve a correta aplicação do Tema 1085/STJ e que, no caso em tela, deveria ter sido aplicado o art. 1.039 do CPC. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar o r. acordão, concedendo efeitos infringentes para dar provimento e considerar a incidência do art.1039 do CPC e do caráter vinculativo do Tema 1085/STJ.

5. A tese firmada no Tema Repetitivo 1085/STJ é a de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. Na espécie, o r. acórdão observou os ditames da respectiva Tese 1085/STJ, pois não aplicou por analogia a limitação da Lei 10820/2003. Conforme itens 7 e 8 do acórdão embargado, os descontos efetuados sobre a remuneração da correntista não devem superar o percentual de 30% de seus rendimentos, uma vez que, inobstante a liberdade de contratação de mútuos ou débitos de outras naturezas, as cobranças que são realizadas por meio de consignação em conta corrente não podem ser irrestritas e devem respeitar a subsistência do devedor e de sua família, observando, tanto o pagamento da dívida, como a preservação do mínimo existencial, em respeito aos ditames da norma máxima exposta na Constituição Federal. Omissão e erro não configurados.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.